Tribunal: TJSP
Processo: 1005622-41.2017.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – Fraude à execução – Ocorrência – Alienação de veículo após o ajuizamento da execução – Não demonstração de existência de outros bens suficientes para garantia da dívida naquele momento – Indícios, ademais, de má-fé na operação, uma vez que feita sem exigência de certidões, por procurador e fora do estado de domicílio do proprietário - Inteligência do art. 792 do Cód.

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – Fraude à execução – Ocorrência – Alienação de veículo após o ajuizamento da execução – Não demonstração de existência de outros bens suficientes para garantia da dívida naquele momento – Indícios, ademais, de má-fé na operação, uma vez que feita sem exigência de certidões, por procurador e fora do estado de domicílio do proprietário - Inteligência do art. 792 do Cód. de Proc. Civil – Sentença mantida – Apelação improvida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000066634
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005622-41.2017.8.26.0004, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ROBERTO
LOPES DA SILVA JUNIOR (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BRB BANCO DE
BRASILIA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) e ANA CATARINA STRAUCH.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005622-41.2017.8.26.0004 -Voto no 41174
2
VOTO No: 41174
APEL.No: 1005622-41.2017.8.26.0004
COMARCA: São Paulo 3a VC F REG LAPA
APTE. : ROBERTO LOPES DA SILVA JUNIOR (JUST GRAT)
APDA. : BRB BANCO DE BRASILIA S/A
INTERDA: VELAPESC COMERCIO EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO DE PESCADOS
LTDA
EMBARGOS DE TERCEIRO Fraude à execução Ocorrência
Alienação de veículo após o ajuizamento da execução Não
demonstração de existência de outros bens suficientes para
garantia da dívida naquele momento Indícios, ademais, de má-fé
na operação, uma vez que feita sem exigência de certidões, por
procurador e fora do estado de domicílio do proprietário -
Inteligência do art. 792 do Cód. de Proc. Civil Sentença mantida
Apelação improvida.
Apelação interposta contra r. sentença proferida pela MM. Juíza de
Direito Dra. Adriana Genin Fiore Basso que julgou improcedentes embargos de terceiro;
honorários de advogado arbitrados em 10% do valor da causa.
O apelante sustenta que a aquisição do veículo foi regular, pois
“estava no nome de um dos sócios da referida empresa e até o presente não tinha sido
deflagrado o bloqueio via RENANJUD (sic)”, e que “não é praticável a retirada de
certidões judiciais como ocorre com imóveis e ainda o referido veículo foi vendido no
Distrito Federal”.
O apelado, em resposta, bate-se pela manutenção da r. decisão.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
Recurso, no mais, bem processado.
É o relatório.
Não vinga, todavia.
Em se tratando de execução, os bens do executado ficaram a ela
sujeitos: o devedor “responde, para o cumprimento de suas obrigações, com todos os
seus bens presentes e futuros, salvo as restrições estabelecidas em lei” (art. 591 do Cód.
de Proc. Civil então em vigor ao que corresponde o art. 789 do atual Cód. de Proc. Civil).
Assim, mesmo não tendo havido penhora, tratava-se de bem
integrante do patrimônio do executado que o alienou posteriormente ao ajuizamento da
ação.
Tira-se do exame dos autos que a alienação do veículo se deu em
dezembro de 2016 e demanda ajuizada em agosto de 2013.
A verdade, então, é que, nessa ocasião, existia ação suficiente para
reduzir o executado à insolvência; disto não há dúvida alguma, porque não se localizaram
outros bens de valor suficiente para garantir o cumprimento do julgado, tanto mais em face

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005622-41.2017.8.26.0004 -Voto no 41174
3
da conduta cristalizada naquela afirmação da credora, o que, por óbvio, devolve àquele o
ônus de demonstrar solvência.
Confira-se: “A caracterização de fraude de execução prevista no
inciso II do art. 593, CPC, ressalvadas as hipóteses de constrição legal, reclama a
concorrência de dois pressupostos, a saber, uma ação em curso (seja executiva, seja
condenatória), com citação válida, e o estado de insolvência a que, em virtude da
alienação ou oneração, conduzido o devedor.” (STJ-4a Turma, REsp 20.778-6-SP, rel.
Min. Sálvio de Figueiredo, j. 26.9.94, não conheceram, v.u., DJU 31.10.94, P. 29.500),
“in” T. NEGRÃO, “Cód. de Proc. Civil...”, Saraiva, 36a ed., pág. 716, nota no 29 àquele
dispositivo legal, registrado que referido dispositivo corresponde ao art. 792 do atual Cód.
de Proc. Civil.
Mais ainda: “Para que se tenha por fraude à execução a alienação de
bens de que trata o inciso II do art. 593 do CPC, é necessária a presença concomitante dos
seguintes elementos: a) que a ação já tenha sido aforada; b) que o adquirente saiba da
existência da ação, ou por já constar do cartório imobiliário algum registro dando conta de
sua existência (presunção 'jure et de jure' contra o adquirente), ou porque o exeqüente, por
outros meios, provou que do aforamento da ação o adquirente tinha ciência; c) que a
alienação ou oneração dos bens seja capaz de reduzir o devedor à insolvência, militando
em favor do exeqüente a presunção 'juris tantum'” (RSTJ 111/216 e STJ-RT-811/179),
IDEM, ibidem, nota no 30).
A propósito, outrossim, da Súmula no 375 do C. Superior Tribunal
de Justiça e até em razão dela forçoso reconhecer que já havia registro da distribuição
da ação no Distribuidor Forense, em nome do co-executado, e de conhecimento público;
assim, não se pode afirmar em boa-fé o procedimento de quem, mesmo assim, adquiriu o
veículo, ressalvado o seu direito de defender-se pela via apropriada.
Além disso, referida transação é duvidosa.
Com efeito, causa estranheza que, sendo o veículo vendido em
Brasília/DF e seu proprietário, o co-executado, domiciliado em São Paulo/SP, não buscasse
o apelante mais informações acerca deste, tanto mais por estar representado por procurador,
o que certamente exigiu do apelante, no mínimo, certificação acerca da validade do
mandato.
Assim, e tendo em vista todas essas circunstâncias, tem-se por
demonstrada a má-fé na alienação e aquisição do veículo, que se deu em fraude à execução.
Consequentemente, o caso é de manutenção da penhora.
Fica, pois, mantida a r. sentença; tendo em vista este recurso,
majoram-se os honorários de advogado para 20% do valor da causa, conforme o disposto
nos §§ 2o e 11 do art. 85 do Cód. de Proc. Civil.
Ante o exposto, nega-se provimento à apelação.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator